Tribunal: TJSP
Processo: 7000060-63.2022.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - Decisão que deferiu ao sentenciado a progressão ao regime aberto - Recurso ministerial visando a revogação do benefício, bem como a realização de exame criminológico - Preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo - Sentenciado que apresenta bom comportamento carcerário, demonstrando que vem assimilando a terapêutica penal -

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - Decisão que deferiu ao sentenciado a progressão ao regime aberto - Recurso ministerial visando a revogação do benefício, bem como a realização de exame criminológico - Preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo - Sentenciado que apresenta bom comportamento carcerário, demonstrando que vem assimilando a terapêutica penal - Inexistência de faltas disciplinares durante o cumprimento da pena - Desnecessidade, na espécie, da realização do aludido exame - Recurso não provido.